Tribunal: CARF
Processo: 11000.722275/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA DO ADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A discussão administrativa do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício. O lançamento constitui dever da Administração Tributária, voltado à formalização do crédito e à prevenção da decadência. Inteligência da Súmula CARF no 77. A exclusão de ofício do regime apresenta natureza declaratória, pois o ato administrativo não cria situação jurídica, limitando-se a reconhecer irregularidade já configurada. Por essa razão, seus efeitos retroagem à data da infração que motivou a exclusão do regime.
RECEITA BRUTA. PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Para fins tributários, receita bruta corresponde ao ingresso financeiro que se incorpora de forma definitiva ao patrimônio da pessoa jurídica, sob sua titularidade jurídica e econômica, independentemente da destinação posteriormente conferida aos valores recebidos.
SERVIÇOS PRESTADOS EM NOME PRÓPRIO. VALOR BRUTO.
A expressão “preço dos serviços prestados” abrange o valor integral da contraprestação ajustada entre prestador e tomador. Quando o serviço é executado em nome próprio e sob titularidade jurídica do prestador, todo o montante pago pelo tomador integra a receita bruta da pessoa jurídica, ainda que parcela dos recursos seja posteriormente repassada a terceiros.
CFC. REPASSE DE 5% AO DETRAN/RS. RECEITA BRUTA.
O percentual de 5% devido ao Detran/RS nos serviços próprios dos CFCs não é recebido em nome e por conta do órgão público, nem deduzido do valor pago pelo candidato. O preço integral das aulas é pago diretamente ao CFC, que emite nota fiscal pelo valor total do serviço prestado, incorporando-se a quantia ao seu patrimônio com disponibilidade econômica e jurídica.
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 14, a simples omissão de receitas, ainda que reiterada e relevante, não enseja a aplicação da multa qualificada, sendo necessária a comprovação de conduta dolosa qualificada. A ausência de emissão de nota fiscal constitui meio instrumental à omissão de receitas, não podendo ser utilizada como fundamento autônomo para agravamento sancionatório, sob pena de dupla valoração da mesma circunstância fática. Incidência do princípio da consunção.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN. REQUISITOS.
A responsabilização pessoal do sócio-administrador exige a demonstração simultânea de poder de gestão, prática de ato com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, e nexo de causalidade entre a conduta do gestor e o inadimplemento da obrigação tributária. O mero inadimplemento ou a condição de sócio ou administrador não autoriza, por si só, a imputação de responsabilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula no 430 do STJ. Ausente a identificação de ato específico de gestão que tenha dado causa à infração, não se admite a responsabilização fundada exclusivamente na posição ocupada na estrutura societária. Inexistindo prova de dolo direto, dolo eventual ou cegueira deliberada, não se configuram os standards probatórios mínimos necessários à responsabilização pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.722275/2021-57
ACÓRDÃO
1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L. AUBIN & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DO
REGIME.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA DO ADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A discussão administrativa do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional não impede a constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício. O lançamento constitui dever da Administração
Tributária, voltado à formalização do crédito e à prevenção da decadência.
Inteligência da Súmula CARF no 77. A exclusão de ofício do regime
apresenta natureza declaratória, pois o ato administrativo não cria situação
jurídica, limitando-se a reconhecer irregularidade já configurada. Por essa
razão, seus efeitos retroagem à data da infração que motivou a exclusão do
regime.
RECEITA BRUTA. PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Para fins tributários, receita bruta corresponde ao ingresso financeiro que
se incorpora de forma definitiva ao patrimônio da pessoa jurídica, sob sua
titularidade jurídica e econômica, independentemente da destinação
posteriormente conferida aos valores recebidos.
SERVIÇOS PRESTADOS EM NOME PRÓPRIO. VALOR BRUTO.
A expressão “preço dos serviços prestados” abrange o valor integral da
contraprestação ajustada entre prestador e tomador. Quando o serviço é
executado em nome próprio e sob titularidade jurídica do prestador, todo
o montante pago pelo tomador integra a receita bruta da pessoa jurídica,
ainda que parcela dos recursos seja posteriormente repassada a terceiros.
CFC. REPASSE DE 5% AO DETRAN/RS. RECEITA BRUTA.
O percentual de 5% devido ao Detran/RS nos serviços próprios dos CFCs
não é recebido em nome e por conta do órgão público, nem deduzido do
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
2
valor pago pelo candidato. O preço integral das aulas é pago diretamente
ao CFC, que emite nota fiscal pelo valor total do serviço prestado,
incorporando-se a quantia ao seu patrimônio com disponibilidade
econômica e jurídica.
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 14, a simples omissão de receitas, ainda
que reiterada e relevante, não enseja a aplicação da multa qualificada,
sendo necessária a comprovação de conduta dolosa qualificada. A ausência
de emissão de nota fiscal constitui meio instrumental à omissão de
receitas, não podendo ser utilizada como fundamento autônomo para
agravamento sancionatório, sob pena de dupla valoração da mesma
circunstância fática. Incidência do princípio da consunção.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, III,
DO CTN. REQUISITOS.
A responsabilização pessoal do sócio-administrador exige a demonstração
simultânea de poder de gestão, prática de ato com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto, e nexo de causalidade entre a
conduta do gestor e o inadimplemento da obrigação tributária. O mero
inadimplemento ou a condição de sócio ou administrador não autoriza, por
si só, a imputação de responsabilidade, conforme entendimento
consolidado na Súmula no 430 do STJ. Ausente a identificação de ato
específico de gestão que tenha dado causa à infração, não se admite a
responsabilização fundada exclusivamente na posição ocupada na
estrutura societária. Inexistindo prova de dolo direto, dolo eventual ou
cegueira deliberada, não se configuram os standards probatórios mínimos
necessários à responsabilização pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
3
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 11000.722275/2021-57 tem origem em procedimento de
fiscalização conduzida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas, que culminou no
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no valor de global de R$ 2.466.462,05 (dois milhões,
quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos):

IRPJ
R$ 1.441.910,59
CSLL
R$ 551.012,72
PIS
R$ 82.697,97
COFINS
R$ 390.840,77
TOTAL
R$ 2.466.462,05

A exigência fiscal tem origem na exclusão de ofício do Centro de Formação de
Condutores Flora do regime do Simples Nacional, formalizada pelo Ato Declaratório Executivo
DRF/PEL no 1/2021. A autoridade fiscal entendeu que a contribuinte praticou infração reiterada à
Lei Complementar no 123/2006, com o objetivo de suprimir ou reduzir tributo devido.

O relatório fiscal aponta que, em 05/11/2020, já instaurado o procedimento
fiscal, a contribuinte retificou todos os trinta e seis PGDAS do período sob análise. A confrontação
entre as declarações originais e as retificadas evidenciou subdeclaração de receitas no montante
de R$ 3.381.626,06, equivalente a 30% das receitas apuradas no triênio fiscalizado.

Segundo a fiscalização, os valores informados nas declarações retificadoras
guardam correspondência com as informações financeiras registradas no sistema do Detran/RS,
responsável pelo controle dos serviços prestados pelo Centro de Formação de Condutores. Esses
dados foram encaminhados à Receita Federal por meio do Ofício no 94/2020/SRRF10/RFB/ME-RS.

Como as PGDAS retificadoras foram apresentadas apenas após o início do
procedimento fiscal, não se reconheceu a espontaneidade da regularização. O que levou a
autoridade fiscal a lavrar o presente auto de infração para constituição da obrigação tributária,
apurada segundo a sistemática do lucro presumido, com abatimento dos valores anteriormente
recolhidos no regime do Simples Nacional.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
4

Ao recompor a base de cálculo, a fiscalização também considerou os valores
correspondentes ao repasse de 5% efetuado pelo CFC ao Detran/RS. Para a autoridade fiscal, tais
montantes integram a receita bruta da atividade não podendo ser excluídos pela contribuinte.

Partindo da premissa de que os fatos apurados não decorrem de mero equívoco,
o agente fiscal qualificou como dolosa a conduta reiterada nos exercícios de 2017, 2018 e 2019,
pois voltada a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador, o que
caracterizaria sonegação e motiva a aplicação da multa qualificada.

Por fim, foi incluído no polo passivo da relação jurídico-tributária o Luciano Aubin
e Sidnei da Silva Gomes, na condição de responsável solidário. Segundo a autoridade lançadora,
teria ficado demonstrado que, na qualidade de administradores, praticaram atos em infração à
legislação tributária, relacionados à omissão de receitas identificada no curso da fiscalização.

Cientificados da lavratura do auto de infração, a contribuinte e os responsáveis
apresentaram impugnações administrativas autônomas, os argumentos dos recursos podem ser
agrupados da seguinte forma:

1. Responsabilidade dos Sócios:

 Exclusão da responsabilidade solidária das pessoas físicas dos sócios;

 A responsabilidade não é “solidária plena”, mas sim subsidiária;

 Nulidade da autuação em razão da ausência de intimação dos sócios na fase de
fiscalização;

 Ausência de fraude ou dolo dos sócios e da empresa na declaração dos valores.

2. Natureza da Infração

 Incorrência de “prática reiterada”, que deve ser compreendida como
reincidência apenas após a formalização em outro auto de infração;

 Erros de cálculo não podem ser considerados como sonegatórios ou
fraudulentos.

3. Denúncia Espontânea:

 Reconhecimento da denúncia espontânea em razão da retificação dos PGDAS,
com a declaração dos débitos seguida de parcelamento.

4. Base de Cálculo da Receita:

 Informações extraídas do Sistema GID – GFC pelo Detran/RS não se prestam
para apuração da receita bruta mensal do CFC.

 O repasse de 5% dos valores ao Detran/RS não pode ser considerado receita
bruta para fins de lançamento tributária
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
5

A impugnação foi examinada pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba, que rejeitou as razões apresentadas e manteve integralmente o
lançamento. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA
DA DECLARAÇÃO, PARCELAMENTOE E PAGAMENTO. DADOS OBTIDOS JUNTO A
ÓRGÃO ESTADUAL. IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. Não pode ser
acatado o argumento de que a fiscalização deixou de apurar o montante da
receita bruta, quando o valor foi inicialmente obtido junto ao órgão de trânsito
estadual e corroborado pela empresa fiscalizada quando, ao ser intimada da ação
fiscal, rapidamente retificou suas declarações, confessando valor levemente
superior ao informado por aquele órgão, e parcelou a dívida tributária assim
constituída.

DÉBITO CONFESSADO EXTEMPORANEAMENTE E PARCELADO. ALEGAÇÃO DE
ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PESSOA JURÍDICA.
Quando, após o início da ação fiscal, a empresa confessa crédito tributário em
valor semelhante ao apurado pela fiscalização junto a órgão estadual, parcela e
realiza pagamentos periódicos desse parcelamento, não basta alegar em peça de
defesa que o valor contém incorreções, pois é seu o ônus de comprovar a
inexistência do crédito assim constituído.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. OBTENÇÃO
DE INFORMAÇÕES JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE.
Não constitui causa de nulidade a obtenção de informações junto a órgãos
públicos em procedimento prévio de seleção e preparo fiscalização.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À
LEI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado em razão da infração à lei decorre de sua
atuação como gestor de pessoa jurídica que, sob sua guarda, comete atos
contrários à lei visando ao descumprimento de obrigação tributária. Assim, o
administrador que permite a realização de condutas infracionais com reflexo
tributário deverá figurar como sujeito passivo solidário, sendo desnecessário, para
tanto, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Constatando-se que a empresa adotou um padrão de comportamento que
implicava a supressão sistemática de tributos através de registros contábeis
incompatíveis com a realidade, deixando assim de recolher parcela significativa do
crédito tributário, caracterizada está à infração à lei apta a fazer surgir a
responsabilidade solidária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
6

Apenas a contribuinte e o responsável Sr. Luciano exerceram o duplo grau de
jurisdição mediante a interposição de recurso voluntário, não constando dos autos recurso
interposto pelo Sr. Sidnei. As razões recursais limitam-se a reiterar os fundamentos já
apresentados nas impugnações, os quais podem ser sintetizados da seguinte forma:

 A Administração Pública não pode exigir os tributos lançados enquanto não
finalizado o procedimento administrativo de exclusão da empresa do regime do
Simples Nacional;

 Os relatórios obtidos junto ao Detran/RS não podem ser utilizados para fins de
apuração do faturamento da empresa. Pois, o sistema utilizado pelo órgão não
realiza controle de receitas, limitando-se ao registro das etapas do processo de
habilitação de condutores;

 Reafirma que retificou as PGDAS dentro do prazo de 20 dias do termo de início
de fiscalização, bem como, parcelou o saldo devedor dentro do prazo legal. Logo,
enquanto perdurar o adimplemento de suas obrigações, não há que se cogitar em
exclusão retroativa da empresa do Simples Nacional;

 Os valores referentes ao repasse de 5% ao Detran/RS, incidentes sobre os
serviços prestados pelo CFC, não devem compor a base de cálculo dos tributos.
Sustentam que esses montantes representam valores pertencentes a terceiros e,
portanto, não se inserem no conceito de receita bruta definido na LC no
123/2006;

 Sustentam que a fiscalização não comprovou a existência de conduta dolosa
apta a justificar a aplicação da multa qualificada. Argumentam que não há
demonstração de que o sujeito passivo tenha atuado com a intenção de impedir a
apuração dos tributos ou de ocultar a suposta omissão de receitas;

 Argumentam que a responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN não
decorre da simples condição de sócio. Sustentam que sua aplicação exige a
comprovação de atuação na gestão e de prática de atos com excesso de poderes
ou infração à lei ou ao contrato social.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado.

Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, Relator.

Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
7
Admissibilidade dos Recursos Voluntários:

Os recursos voluntários foram interpostos tempestivamente e atendem aos
demais requisitos de admissibilidade. Assim, deles conheço.

Delimitação do objeto da lide:

Antes de analisar o mérito, é necessário delimitar quais pontos efetivamente
podem ser apreciados neste julgamento, afastando questões que não fazem parte deste processo
ou que já estão resolvidas por entendimento consolidado do CARF.

Assim, não serão examinados os argumentos relacionados à exclusão do Simples
Nacional, pois essa matéria é tratada em processo próprio. Este processo trata apenas da
exigência fiscal e dos fundamentos do lançamento. Também não será analisado o recurso de fls.
2.259/2.267, em razão de preclusão consumativa, já que o Sr. Luciano apresentou mais de um
recurso voluntário.

Da mesma forma, não será apreciado o capítulo do recurso da contribuinte
referente à responsabilização dos sócios, por falta de legitimidade. Além disso, é importante
destacar que o CARF não tem competência para decidir sobre eventual envio do caso ao
Ministério Público Federal para apuração de crime tributário, conforme a Súmula CARF no 28:

Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.

Uma vez delimitado o alcance dos recursos voluntários, passo ao exame das
razões recursais remanescentes.

Do pedido de suspensão do crédito tributário durante a exclusão do Simples Nacional:

Os Recorrentes sustentam a impossibilidade de exigência da obrigação tributária
antes da conclusão do processo administrativo fiscal em que discutem a legalidade do Ato
Declaratório Executivo DRF/PEL no 1/2021, responsável pela exclusão da empresa Centro de
Formação de Condutores Flora do regime do Simples Nacional.

Não assiste razão aos Recorrentes. A suspensão da exclusão do Simples Nacional
não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a
obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se suspende
nem se interrompe.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
8

Dessa forma, a Administração Pública não apenas tem a prerrogativa, mas
também a obrigação de realizar o lançamento do tributo, nos termos da Súmula no 77 deste
Conselho: “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do
Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”

Esta Turma já se manifestou sobre a matéria no Acórdão no 1201-002.238, de
relatoria da Conselheira Gisele Barra Bossa:

Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/03/2005 a
01/10/2008 EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO
DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. Promovida a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples Nacional, poderão ser
lavrados autos de infração para a exigência de créditos tributários devidos,
independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade
contra o ato declaratório de exclusão. Tal medida visa evitar que se opere a
decadência. Aplicação da Súmula CARF no 77.

É importante registrar, ainda, que inexiste qualquer prejuízo a contribuinte.
Justamente em razão da conexão entre os PAFs, este Conselho adotou a cautela de assegurar a
tramitação simultânea dos processos, todos sob a relatoria deste Conselheiro e pautados para
julgamento na mesma reunião, providência que preserva a coerência, a racionalidade e a
uniformidade das decisões administrativas.

De igual forma, não procede a alegação de que a confissão dos débitos, seguida
de seu parcelamento, impediria a produção retroativa dos efeitos da exclusão do Simples
Nacional.

Para que a denúncia espontânea produza efeitos jurídicos, é necessário que o
contribuinte regularize a situação mediante o recolhimento do tributo devido antes de qualquer
iniciativa da administração tributária.

No caso, tal condição não se verifica. A contribuinte retificou suas PGDAS em
05/11/2020, nove dias após a ciência do termo de início do procedimento fiscal (e-fl. 1838),
circunstância que afasta a espontaneidade. Ademais, conforme dispõe o Tema 101 do STJ, o
parcelamento não se equipara a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do CTN:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
9
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Em termos práticos, significa dizer que não foram preenchidos os requisitos
legais necessários para afastar a sanção administrativa decorrente da omissão do tributo.

A lógica desse entendimento é clara. A espontaneidade exige que o contribuinte,
por iniciativa própria e sem qualquer intervenção da administração tributária, decida regularizar
sua situação, confessando a infração e efetuando o pagamento do tributo devido.

Tal espontaneidade cessa com o início do procedimento administrativo de
fiscalização. A partir desse momento, a conduta do contribuinte deixa de ser voluntária, passando
a representar medida de contenção de danos diante da atuação fiscal.

Os elementos constantes dos autos indicam que a permanência da omissão foi
interrompida apenas com o início da fiscalização. Nessa perspectiva, a posterior regularização não
decorreu de iniciativa espontânea, mas de reação à atuação do Fisco, situação que a doutrina
descreve como retorno pela “ponte de ouro”, não por arrependimento, mas por inevitabilidade.

Lembro que a exclusão de ofício do Simples Nacional apresenta natureza
declaratória. O ato administrativo não cria situação jurídica, mas apenas reconhece realidade já
configurada, razão pela qual seus efeitos devem retroagir à data da infração, impedindo que a
empresa se beneficie de sua própria conduta ilícita:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

V - Tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;

XI - Houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I
do caput do art. 26;

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
10
Com a efetivação da exclusão do Simples Nacional, a contribuinte passa a se
submeter às regras de tributação aplicáveis ao regime ordinário, conforme dispõe o art. 32 da Lei
Complementar no 123/2006. No caso do Centro de Formação de Condutores Flora, a apuração foi
realizada pelo regime do lucro presumido, consoante antecipado.

Desse modo, considerando que a exclusão produziu efeitos retroativos a
01/02/2017, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/PEL no 1/2021, mostra-se legítimo o
lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019.

Registro, por fim, que os valores eventualmente pagos no parcelamento devem
ser deduzidos do saldo devedor quando da liquidação do julgado. Essa medida visa impedir que
haja cobrança em duplicidade ou enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Do pedido de exclusão de ingressos financeiros meramente transitórios:

Prosseguindo na análise do recurso voluntário, as Recorrentes sustentam que
parcela dos valores percebidos pelos Centros de Formação de Condutores – CFCs corresponderia a
mero repasse ao DETRAN/RS, circunstância que, em seu entendimento, afastaria o
enquadramento desses montantes no conceito de receita bruta para fins de incidência tributária.

A questão a ser resolvida é, portanto, saber qual é a natureza desse percentual
de 5%. É necessário verificar se ele apenas transita temporariamente pelo patrimônio do CFC,
como simples ingresso de terceiros, ou se integra a receita da própria empresa, por fazer parte do
valor cobrado pelos serviços prestados em nome próprio.

O art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, estabelece que receita bruta é:

Art. 12. A receita bruta compreende:
I - O produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - O preço da prestação de serviços em geral;
III - O resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - As receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.

Para fins tributários, receita corresponde ao ingresso financeiro que se incorpora
de forma definitiva ao patrimônio da pessoa jurídica, como elemento novo e positivo, sob sua
titularidade jurídica-econômica, independentemente da destinação que posteriormente venha a
ser conferida aos valores recebidos.

O conceito de receita compreende: i) o produto da venda de bens ou
mercadorias em operações de conta própria; ii) o preço dos serviços prestados; iii) o resultado das
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
11
operações realizadas por conta alheia; e iv) as demais receitas que derivem diretamente da
atividade ou objeto social da empresa.

A expressão “preço dos serviços prestados” corresponde ao valor bruto da
contraprestação ajustada entre prestador e tomador, refletindo o montante integral devido pela
execução da atividade. Assim, quando o serviço é prestado em nome próprio e sob titularidade
jurídica do prestador, o valor integral pago pelo tomador constitui receita da pessoa jurídica, ainda
que parcela desses recursos seja posteriormente destinada a terceiros.

Estabelecida essa premissa normativa, passo à análise da estrutura fática da
atividade desenvolvida pelos CFCs, disciplinada pela Portaria DETRAN/RS no 181/2016:

1 Os delegados pelo DETRAN/RS: esses serviços o cidadão paga as Taxas para o
DETRAN/RS, que posteriormente remunera o CFC por esses serviços. Nesse caso o
CFC emite Nota Fiscal em nome do DETRAN/RS. Serviços:

•
Abertura RENACH (processo) de Expedição de CNH ou Renovação de CNH;
•
Avaliação Psicológica (estrutura física e de suporte para a realização as
avaliações);
•
Exame de Aptidão Física Mental (estrutura física e de suporte para a
realização dos exames);

2 Os próprios do CFC: esses serviços o cidadão efetua o pagamento diretamente
para o CFC. Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome do Cidadão. Serviços:

•
Aulas Práticas e Teóricas;
•
Aluguel de veículos para as Aulas Práticas e Provas Práticas.

Da leitura da referida norma administrativa depreendo que o processo de
habilitação envolve duas categorias distintas de serviços, submetidas a regimes operacionais e
financeiros próprios.

De um lado, situam-se os serviços executados pelos CFCs por delegação do
DETRAN/RS, como a abertura de processo RENACH, a realização de avaliações psicológicas e a
disponibilização de estrutura para exames de aptidão física e mental. Nessas hipóteses, as taxas
correspondentes são recolhidas diretamente pelo candidato no sistema do órgão de trânsito,
cabendo posteriormente ao DETRAN/RS remunerar os CFCs pela execução das atividades
delegadas.

De outro lado, encontram-se os serviços próprios prestados diretamente pelos
CFCs, notadamente as aulas teóricas e práticas de direção veicular e a disponibilização de veículos
utilizados nas aulas e provas práticas. Nessas situações, o pagamento é efetuado diretamente pelo
candidato ao CFC, que emite nota fiscal de prestação de serviço.

Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
12
Nos termos do art. 2o do Anexo VIII da Portaria DETRAN/RS no 181/2016, dos
valores recebidos pelas horas-aula teóricas e práticas ministradas e cobradas do candidato, o CFC
deve repassar ao DETRAN/RS o percentual correspondente a 5%:

Anexo VIII – Portaria DETRAN/RS no 181/2016
Art. 2o Dos valores recebidos de todas as horas-aula teóricas e práticas de direção
veicular, ministradas e cobradas do candidato/condutor, o CFC repassará ao
DETRAN/RS o valor correspondente a 5% (cinco por cento).

Parágrafo único. O repasse será realizado na forma de retenção do valor na
remuneração mensal do CFCs.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece, contudo, que esse repasse
não ocorre mediante transferência direta de recursos, sendo operacionalizado por meio de
retenção na remuneração mensal devida aos CFCs, mecanismo que, na prática, funciona como
compensação com valores que o próprio DETRAN/RS deve pagar aos Centros de Formação de
Condutores pelos serviços delegados.

Essa estrutura normativa revela que o percentual de 5% não é descontado do
pagamento efetuado pelo candidato, tampouco é recebido pelo CFC em nome e por conta do
DETRAN/RS. Ao contrário, o valor das aulas é integralmente pago ao CFC, que emite nota fiscal
pelo valor total do serviço prestado.

A análise dos documentos fiscais e contábeis juntados ao processo confirma essa
dinâmica operacional, evidenciando que o CFC emite nota fiscal pelo valor total da operação e
recebe integralmente o montante pago pelo candidato, inexistindo qualquer segregação prévia de
valores destinados ao DETRAN/RS.

A parcela correspondente aos 5% somente se materializa posteriormente, por
meio de compensação realizada pelo próprio órgão de trânsito mediante retenção na
remuneração mensal devida aos CFCs pelos serviços delegados. Desse modo, no momento da
prestação do serviço e da emissão do documento fiscal, o ingresso financeiro ocorre
integralmente em favor do CFC, circunstância incompatível com a caracterização de mera
passagem contábil.

Dito de outra forma, o valor ingressa no patrimônio da pessoa jurídica como
riqueza própria, sobre a qual ela detém disponibilidade jurídica e econômica, ainda que
posteriormente venha a destiná-la ao pagamento de despesas, repasses ou obrigações.

No caso posto a julgamento, a própria Portaria no 181/2016 do Departamento
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul estabelece a divisão de receitas. Ela estabelece que os
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
13
serviços próprios dos CFCs — como aulas teóricas, práticas e locação de veículos — são pagos
diretamente pelo candidato ao centro de formação.

Já os serviços delegados são pagos diretamente pelo candidato ao Departamento
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, por meio de taxa. Assim, a norma identifica claramente
a quem pertencem os diferentes valores pagos durante o processo de habilitação.

A mesma conclusão pode ser extraída a partir da própria titularidade da relação
obrigacional. Em caso de inadimplemento do candidato, é o CFC — e não o Departamento
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul — quem detém legitimidade para exigir o pagamento
do serviço prestado.

A formulação inversa conduz ao mesmo resultado. Se o centro de formação
deixar de ministrar as aulas contratadas, cancelar indevidamente o curso ou descumprir qualquer
obrigação assumida, eventual pretensão de adimplemento ou reparação deverá ser dirigida contra
o próprio CFC, e não contra o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul.

Essa conclusão decorre da existência de duas relações diferentes: uma, de
natureza privada, entre o candidato e o CFC, fundada no contrato de prestação de serviços de
formação de condutores; outra, de natureza administrativa, entre o CFC e o Departamento
Estadual de Trânsito, decorrente do credenciamento que autoriza o exercício da atividade.

Como se nota, não se está diante de situação em que o numerário ingressa no
patrimônio do CFC já “carimbado”, isto é, sob a condição de mera custódia, depósito ou
arrecadação por conta e ordem de terceiro. Ao contrário, o valor é recebido em nome próprio,
com plena disponibilidade econômica e jurídica, incorporando-se ao patrimônio do credenciado.

Apenas em momento posterior surge a obrigação de destinar parte desse
montante ao cumprimento do repasse previsto na legislação administrativa. Diante desse quadro
normativo e probatório, concluo que os valores correspondentes às aulas teóricas e práticas
integram a receita bruta da atividade, não sendo possível qualificá-los como simples repasse de
valores pertencentes ao DETRAN/RS.

Ante o exposto, rejeito o pleito das Recorrentes, mantendo a inclusão da referida
parcela de 5% na base de cálculo do lançamento tributário, porquanto os argumentos deduzidos
não se mostram aptos a infirmar as conclusões alcançadas pela autoridade fiscal.

Mérito | Multa de ofício qualificada (150%):

Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
14
Visando afastar a incidência da multa qualificada de 150%, os Recorrentes
sustentam que tal penalidade somente pode ser aplicada quando demonstrada conduta dolosa,
caracterizada por sonegação, fraude ou conluio, afirmando que, no caso concreto, a irregularidade
verificada decorreria de mero erro, inexistindo prova de intenção deliberada de suprimir tributos.

Na Teoria Geral do Direito, a sanção constitui resposta do ordenamento à prática
de um ilícito, sendo sua intensidade diretamente proporcional à gravidade da conduta. No campo
tributário, essa premissa se materializa na distinção entre multa de ofício simples, que representa
a regra geral para hipóteses de descumprimento da obrigação tributária, e multa qualificada,
reservada a situações excepcionais em que a infração decorre de conduta dolosa qualificada.

Essa distinção encontra fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/96, que
estabelece:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:

I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (redação vigente a época do lançamento)

Assim, a aplicação da multa de 150% exige demonstração clara e inequívoca de
sonegação, fraude ou conluio. O que evidencia que o agravamento da penalidade não decorre
automaticamente da materialidade da infração, mas da presença de elemento subjetivo
qualificado.

Ao exigir a presença de dolo, o ordenamento impõe à autoridade fiscal o ônus de
demonstrar, no próprio lançamento, a conduta qualificada, mediante descrição circunstanciada
dos fatos e seu enquadramento em uma das hipóteses legais.

No presente caso, a autoridade fiscal consignou, no Relatório Fiscal, que a
contribuinte teria atuado dolosamente ao omitir receitas e deixar de emitir notas fiscais, com o
propósito de reduzir o pagamento de tributos, enquadrando a conduta no conceito de sonegação
previsto no art. 71 da Lei no 4.502/1964:

Ora, a sonegação designa a evasão do imposto por meio de artifícios ou
manejos dolosos do sujeito passivo. Dá-se quando a falta de pagamento do
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
15
imposto decorre de ato malicioso, com o emprego de ardil ou fraude através
do qual o sujeito passivo da obrigação tributária procura subtrair o
cumprimento da imposição fiscal.

No caso em tela, inexiste dúvida. O CFC FLORA em 34 dos 36 meses dos anos
de 2017 a 2019 omitiu parcela considerável do faturamento, fato assumido ao
retificar após o início da ação fiscal os PGDAS-D, declarando os valores de
receitas auferidas conforme constante nos sistemas informatizados do
DETRAN/RS, com divergências inferiores a 0,01%. O CFC FLORA agiu
dolosamente. Conhecia os atos que realizava e sua significação. Além disso,
certamente estava disposto a produzir o resultado deles decorrente. Em seu
comportamento estão hospedados todos os elementos que compõe o dolo, de
acordo com a teoria da vontade: a vontade de agir, a consciência da conduta e
do seu resultado e a consciência de que sua ação levaria ao resultado
desejado.

Com isto restaram materializadas as hipóteses previstas no art. 71 da Lei no
4.502, de 1964 (sonegação) e inciso II do art. 1o da Lei no 4.729, de 1965,
fazendo-se necessária a qualificação da penalidade a ser aplicada no
lançamento de ofício, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Todavia, a orientação consolidada no âmbito deste Conselho, sintetizada na
Súmula CARF no 14, é firme no sentido de que a simples omissão de receitas - ainda que reiterada,
relevante ou acompanhada de descumprimento de obrigações acessórias - não autoriza, por si só,
a qualificação da penalidade, sendo imprescindível a demonstração de elemento subjetivo
específico, consistente em ardil, fraude estruturada ou expediente deliberado de ocultação apto a
induzir a fiscalização em erro.

No presente caso, não obstante a gravidade da conduta, não se identificam
elementos adicionais que evidenciem a utilização de mecanismos artificiais de dissimulação, tais
como interposição de terceiros, manipulação de escrituração, criação de estruturas paralelas ou
qualquer expediente sofisticado voltado à ocultação qualificada da matéria tributável.

O que se verifica, em essência, é a omissão de receitas decorrente da não
emissão de notas fiscais e da correspondente subdeclaração, conduta que, embora suficiente para
caracterizar a infração e justificar a exigência tributária, não se equipara, sob o prisma jurídico, à
fraude qualificada exigida para a aplicação da penalidade.

Acrescente-se, ainda, que a ausência de emissão de nota fiscal constitui, no caso
concreto, meio instrumental à consecução da omissão de receitas, não ostentando autonomia
suficiente para, simultaneamente, caracterizar a infração e servir como fundamento para sua
qualificação. Trata-se de típica hipótese de consunção, em que a infração-meio se exaure no ilícito
material principal, sendo indevida a dupla valoração da mesma circunstância fática para agravar a
sanção.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
16

Cumpre registrar, ademais, que, no tocante à parcela correspondente aos 5%
destinados ao DETRAN/RS, há, inclusive, dúvida jurídica razoável quanto ao seu enquadramento
no conceito de receita bruta, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de imputação de
dolo inequívoco.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada deste Conselho, deve ser
afastada a multa qualificada, mantendo-se a penalidade no patamar ordinário de 75%, por
ausência de comprovação de dolo específico e de utilização de meio fraudulento qualificado.

A infração encontra-se, portanto, devidamente caracterizada em seus aspectos
fáticos e jurídicos, inexistindo dúvida relevante quanto à ocorrência de omissão de receitas, razão
pela qual não há espaço para a aplicação do art. 112 do CTN, impondo-se a manutenção da
exigência, com o afastamento da qualificação da penalidade.

Do pedido de exclusão da responsabilidade solidária do sócio-administrador:

Os Recorrentes sustentam que o lançamento fiscal não apresenta os elementos
materiais e probatórios necessários para justificar a responsabilização do sócio-administrador,
Luciano Aubin, nos termos pretendidos pela autoridade fiscal.

Como já destacado em outras oportunidades, o ordenamento brasileiro adota a
teoria da personalidade jurídica como mecanismo de separação patrimonial e de alocação de
riscos inerentes à atividade empresarial. Por meio dessa construção normativa, constitui-se uma
entidade dotada de personalidade própria, apta a adquirir direitos e contrair obrigações de forma
autônoma.

Essa autonomia não é absoluta. A responsabilização pessoal de administradores
pode ocorrer de forma excepcional, nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, quando
demonstrada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:

III - Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

A imputação de responsabilidade com fundamento no art. 135, III, do CTN
pressupõe a presença simultânea de três elementos:
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
17

i) Poder de gestão: O responsável deve ocupar uma posição de controle e
direção, seja ela de direito ou de fato, com autoridade para tomar decisões em
nome da empresa, como sócios, diretores ou administradores.

ii) Ato praticado com excesso de poderes ou infração: A responsabilização não
ocorre apenas pela posição ocupada, mas sim pela prática de atos que extrapolem
os limites do poder de gestão ou que violem a lei, contrato social ou estatuto.

iii) Nexo de causalidade: Deve haver uma relação direta entre o ato ilícito
praticado e o não recolhimento do tributo. Ou seja, o comportamento do gestor
deve contribuir para o inadimplemento da obrigação.

O entendimento apresentado encontra respaldo na Súmula no 430 do STJ, que
estabelece que o simples inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não autoriza, por
si só, a responsabilização solidária do sócio-gerente.

No caso em exame, a fiscalização sustentou a responsabilização do sócio com
base na suposta prática reiterada de conduta dolosa. Transcrevo, a seguir, o trecho pertinente:

A administração da sociedade caberá aos sócios LUCIANO ALBIN e SIDNEI DA
SILVA GOMES, individualmente com os poderes e atribuições de gerência
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade
se autorização do outro sócio.

Em 15/04/2021, consta no cadastro do CNPJ a exclusão do sócio Sidnei da Silva
Gomes do quadro societário do CFC FLORA, no entanto, à época da ocorrência dos
fatos geradores (anos de 2017 a 2019), o ex-sócio era responsável pela
administração da sociedade conjuntamente com o sócio Luciano Aubin.

Desse modo, em função do disposto no inciso III do art. 135 do Código Tributário
Nacional, LUCIANO AUBIN, CPF 531.555.800-20 e SIDNEI DA SILVA GOMES, CPF
218.660.580-53 são considerados responsáveis solidários pelos créditos
tributários exigidos na presente ação fiscal, e, em decorrência disto são emitidos
os respectivos Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, em nome de ambos, em
conformidade com a Instrução Normativa RFB no 1.862/2018.

O relatório fiscal não individualiza qualquer ato de gestão praticado pela
administrador que, no entendimento da autoridade autuante, tenha concorrido para a
irregularidade apontada. Limita-se a afirmar, de forma genérica, que, por exercer a administração
da empresa à época dos fatos, a referida sócia deveria responder pela infração.

Na prática, a responsabilização foi construída a partir da posição ocupada pela
pessoa física na empresa, e não da demonstração de conduta específica por ela praticada. Tal
construção não se harmoniza com o entendimento deste Relator de que a responsabilização
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
18
pessoal fundada em dolo direto exige a demonstração de atuação consciente do administrador,
dirigida à prática da infração tributária.

A responsabilização também não pode ser fundamentada na teoria do domínio
do fato. Segundo essa construção, responde pelo ilícito quem detém efetivo controle sobre a
realização da conduta, seja por executá-la diretamente, seja por determinar ou dirigir a atuação
de terceiros.

A aplicação da teoria do domínio do fato pressupõe a demonstração de que o
agente detinha efetivo poder de decisão sobre a prática do ilícito, exercendo controle sobre sua
realização. No caso concreto, contudo, o relatório fiscal não individualiza qualquer ato praticado
pelo administrador que evidencie esse domínio, tampouco demonstra que ele tenha determinado,
autorizado ou coordenado a suposta omissão de receitas.

A imputação baseada em afirmação genérica, sem a identificação da conduta
específica do agente, não atende ao nível de fundamentação exigido para a responsabilização
pessoal. Nesse sentido, cito o Acórdão no 1201-007.236, deste Colegiado:

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. A responsabilização pessoal dos
administradores exige prova concreta de sua participação direta em atos dolosos
de gestão. Inexistente tal demonstração nos autos, é vedado imputar-lhes
responsabilidade tributária com base em suposições, sob pena de afronta ao
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Quando não há prova de atuação direta do administrador, a responsabilização
somente poderia ser cogitada se demonstrado que ele assumiu conscientemente o risco da
irregularidade. Trata-se da hipótese de dolo eventual, em que o agente não deseja o resultado
ilícito, mas aceita a possibilidade de sua ocorrência.

Essa hipótese pode ser examinada à luz da teoria da cegueira deliberada, que
ocorre quando o agente evita intencionalmente o acesso a determinadas informações para
aparentar desconhecimento da irregularidade.

Entretanto, para sua aplicação não basta afirmar que o administrador “deveria
saber” dos fatos em razão da posição que ocupa na estrutura societária. É indispensável
demonstrar que o agente optou conscientemente por permanecer em estado de ignorância,
assumindo o risco da ocorrência do resultado ilícito.

No caso concreto, o relatório fiscal não apresenta qualquer elemento indicativo
de que o administrador tenha deliberadamente evitado o conhecimento das irregularidades
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
19
apontadas. O conjunto probatório constante dos autos não demonstra a presença de nenhum dos
standards necessários para a imputação de responsabilidade pessoal.


Dolo direto: Caracterizado pelo domínio sobre a prática do ato ilícito;

Dolo eventual: Revelado pela assunção consciente do risco;

Cegueira deliberada: Criação intencional de barreiras informacionais.

A existência de irregularidade na esfera da pessoa jurídica não implica,
automaticamente, a responsabilização do administrador. Essa distinção é essencial para preservar
a lógica da personalidade jurídica e evitar que a regra do art. 135 do CTN seja aplicada como
mecanismo automático de responsabilização do gestor.

No presente caso, não se questiona a existência da infração tributária na esfera
da pessoa jurídica. O que não se comprovou foi que tal irregularidade tenha resultado de vontade
livre e consciente da Sra. Luciano Aubin, nem que ela tenha assumido o risco da ocorrência da
irregularidade ou deliberadamente evitado tomar conhecimento dela.

Registro, por fim, que não houve interposição de recurso por parte do Sr. Sidnei
da Silva Gomes, circunstância que impede a extensão dos efeitos deste julgamento à sua esfera
jurídica. Embora fosse natural cogitar solução idêntica, uma vez que a acusação se vale das
mesmas circunstâncias fáticas e da mesma base jurídica para imputar a responsabilidade aos
sócios, a verdade é que a responsabilidade que lhe foi atribuída não foi devolvida à apreciação
deste Conselho, o que obsta o exame de sua exclusão do polo passivo nesta instância.

Diante da ausência de standards probatórios mínimos para a caracterização do
dolo, não é juridicamente possível imputar à gestora responsabilidade pessoal pelo crédito
tributário, devendo ser afastada a sujeição passiva solidária do Sr. Luciano Aubin, nos termos do
art. 135, III, do CTN.
CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, encaminho meu voto no sentido
de:

i)
Indeferir a suspensão do lançamento tributário decorrente da exclusão
do Simples Nacional, conforme dispõe a Súmula CARF no 77;

ii) Rejeitar a aplicação da denúncia espontânea, nos termos do tema 101
do STJ, reconhecendo a retroatividade da exclusão a 01/02/2017 e a
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.542 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.722275/2021-57
20
legitimidade do lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes aos
exercícios de 2017 a 2019;

iii) Negar provimento ao recurso voluntário quanto à exclusão da parcela
de 5% destinada ao Detran/RS, por integrar o conceito legal de receita
bruta;

iv) Excluir a multa qualificada, com a redução da multa de ofício ao
patamar ordinário de 75%, nos termos da Súmula CARF no 14;

v) Afastar a responsabilização pessoal do Sr. Luciano Aubin, por ausência
de elementos probatórios aptos a demonstrar a prática de atos com
excesso de poderes, infração à lei ou dolo específico, art. 135, III, do CTN.

vi) Determinar que eventuais valores pagos em parcelamento devem ser
abatidos do saldo devedor, na fase de liquidação do julgado.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 2322
DF CARF MF
Original